Tribunal: TJES
Processo: 5005307-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005307-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MIGUEL NUNES

COATOR: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005307-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO MIGUEL NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ART. 147-B C/C ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI 11.340/2006. ART. 306, § 2°, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONTRAVENÇÕES PENAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 19 E 21, DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 – LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima e da sua filha, tendo em vista que o paciente praticou um ato de violência contra a pessoa, e, alguns dias depois, perseguiu a vítima no seu local de trabalho, constrangendo-a e humilhando-a, bem como perseguiu, embriagado, a bordo de uma motocicleta, o ônibus em que ela estava, realizando manobras perigosas, oportunidade em que, ainda, portava um facão.

3. Ademais, consta que o paciente responde a ações penais pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado, circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005307-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO MIGUEL NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO MIGUEL NUNES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO, nos autos do Processo tombado sob nº
0000027-76.2024.8.08.0055
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
01/02/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 147-B c/c artigo 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/2006, e no art. 306, § 2°, do Código de Trânsito, bem como pela prática das contravenções penais previstas nos artigos 19 e 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 – Lei de Contravenções Penais
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 27/3/2024, o denunciado praticou vias de fato contra sua esposa, Cristina Firmino da Silva, jogando um prato em sua direção, que a atingiu no ombro, tendo a vítima mencionado que o acusado já havia colocado uma faca em seu pescoço, dizendo que somente não a matava, em razão da filha do casal.

Relata-se, ainda, que, no dia 03/4/2024, por volta das 15h30min, na Rodovia Francisco Stokel – ES 146, em Marechal Floriano, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima, exigindo que ela pedisse demissão do emprego, bem como mandou mensagens e proferiu palavras de baixo calão contra sua pessoa.

Narra-se que, no fim do expediente, a vítima entrou no ônibus que transporta os funcionários, porém, o denunciado, a bordo de uma motocicleta Honda Biz, começou a perseguir o veículo, fazendo ultrapassagens e entrando na frente da condução, no intuito de contê-la, e, ao ser acionada a Polícia Militar, observou-se que ele estava com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de álcool, bem como portava um facão, com lâmina de aproximadamente 50 cm (cinquenta centímetros).

Inicialmente,
não se questiona
a prova da
materialidade dos fatos
e dos
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Cumpre destacar, de início, que a prisão preventiva é cabível, pois a soma das penas máximas abstratas dos crimes dolosos imputados supera 04 (quatro) anos (art. 313, I, do Código Penal). Além disso, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a medida necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva encontram-se fundamentadas para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima
.

Neste ponto, registro que, segundo o art. 313, III, do Código de Processo Penal,
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, observa-se que o paciente praticou um ato de violência contra a pessoa, e, alguns dias depois, perseguiu a vítima no seu local de trabalho, constrangendo-a e humilhando-a, bem como perseguiu, embriagado, a bordo de uma motocicleta, o ônibus em que ela estava, realizando manobras perigosas, oportunidade em que, ainda, portava um facão.

Tudo isso demonstra a periculosidade em concreto e a necessidade de manutenção da prisão preventiva, até que o juízo de origem verifique a neutralização dos riscos, com o avanço do processo.

Ademais, consta que o paciente responde a ações penais pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(nº0000980-02.2020.8.08.0016), e
homicídio qualificado
(nº 0002069-02.2017.8.08.0037), circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)